Tribunal: TJSP
Processo: 1026047-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – Pleito de resolução do contrato de locação por culpa do locador – Juízo "a quo" já reconheceu este pedido – Falta de interesse processual do apelante – Não conhecimento desta parte do recurso – Pleito de condenação da ré ao pagamento da multa contratual no valor de

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – Pleito de resolução do contrato de locação por culpa do locador – Juízo "a quo" já reconheceu este pedido – Falta de interesse processual do apelante – Não conhecimento desta parte do recurso – Pleito de condenação da ré ao pagamento da multa contratual no valor de três meses de aluguéis – Cabimento – Previsão contratual (décima primeira cláusula) de que o descumprimento do contrato de locação por qualquer dos contratantes ensejaria o pagamento de multa equivalente a três meses de aluguel – Multa contratual devida pelo locador – Autor que deixou de pagar o aluguel durante três meses até a entrega das chaves – Supostos vícios existentes no imóvel não têm o condão de isentar o apelante do pagamento dos aluguéis contratados– Uso e fruição do imóvel no período de locação vigente – Compensação dos três meses em que o autor deixou de pagar o aluguel com a caução prestada também neste valor (três meses de aluguel)– DANOS MORAIS – Restrição ao uso do salão de festas do condomínio e infiltrações no imóvel locado – Fatos narrados que traduzem mero dissabor e aborrecimento, que não atingem patamar indenizável – Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, lhe dou provimento em parte.